Tribunal: STF
Processo: ARE 1021122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto em face de acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 34 DA LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS. IMPROVIMENTO.
    1. Trata-se de apelação interposta em Mandado de Segurança objetivando afastar a Decisão da Diretoria Colegiada da ANS, de 09/03/2010, que exige que as entidades filantrópicas adequem o seu objeto social ao disposto no Artigo 34 da Lei nº 9.656/98 para fins de operacionalização de planos de saúde.
    2. A Constituição Federal em seu artigo 197, dispôs que "São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado'. A lei 9.961/2000, à sua vez, estabelece expressamente que cabe à ANS regulamentar, controlar e fiscalizar o setor, de modo a resguardar o interesse público na assistência suplementar à saúde e garantir a prestação regular de serviços de qualidade à população usuária do sistema.
    3. O art. 34 da Lei nº 9.656/98 incide sobre as operadoras filantrópicas de planos de saúde, na medida em que, embora não tenham intuito de lucro, cobram mensalidades de seus beneficiários, os quais, por sua vez, contribuem de boa-fé para a formação de um fundo de mutualismo que acreditam ser capaz de lhes dar serviço de saúde anos mais tarde.
    4. A entidade filantrópica só precisa constituir pessoa independente para operar plano de saúde se, além dessa atividade de saúde suplementar, ou outras ações de saúde, desempenhar atividades que possam ensejar confusão patrimonial capaz de trazer risco para a higidez do fundo formado com os recursos captados dos usuários.
    5. Apelação conhecida e improvida.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, tal verba fica majorada em 10% (dez por cento), observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.